Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703303-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: STEFANY VALENTIM MENDES DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Stefany Valentim da Silva, determinou à agravante que inclua a agravada no Curso de Formação Profissional. Alega, o agravante, que a recorrente foi aprovada nas fases de provas objetivas, de prova discursiva, de avaliação de títulos e de sindicância de vida pregressa, sendo convocada, por meio do Edital no 13 – SEPLAD/DF, de 17 de novembro de 2023, para a matrícula no curso de formação profissional. Assevera que a agravada fez uma leitura parcial do edital de convocação ou, diferente de outros candidatos devidamente matriculados no curso de formação em apreço, não foi capaz de compreender os comandos contidos na convocação, de forma que as duas providências necessárias para a efetivação da matrícula não foram cumpridas. Pontua que a primeira providência se referiu ao envio de documentação, conforme previsto no subitem 4.6.1.1 do edital de convocação. Destaca que a segunda providência, por sua vez, se referia ao preenchimento da ficha de matrícula, conforme previsto no subitem 4.6.3.2 do edital de convocação. Assinala que a agravada foi capaz de acessar o link específico para envio, via upload, da documentação necessária para matrícula, mas, ou não leu ou não estranhou o fato de que, neste link específico, não havia a ficha de matrícula que deveria ser preenchida. Aduz que o edital de abertura foi claro no sentido de que as demais informações a respeito do curso de formação profissional seriam divulgadas no edital de convocação. Diz que, em obediência ao subitem supracitado, o Edital no 13 – SEPLAD/DF, de 17 de novembro de 2023, estabeleceu as regras para o Curso de Formação Profissional, com todas as informações sobre matrícula, frequência e prova de verificação de aprendizagem. Esclarece que apesar de a agravada realizar o envio da documentação para a matrícula no curso de formação, não preencheu a ficha de matrícula disponível no endereço eletrônico, conforme determinava o subitem 4.6.3.2 do Edital no 13 – SEPLAD/DF, de 17 de novembro de 2023. Afirma que, ao contrário do alegado pela agravada, os candidatos não tiveram apenas 12 (doze) horas para realizar a matrícula no curso de formação, tiveram mais de 30 (trinta) horas para encaminhar a documentação via upload e preencher a ficha de matrícula no curso de formação. Ressalta que a decisão agravada, ao determinar a inclusão da agravada no curso de formação profissional, invadiu o mérito administrativo, em clara violação ao princípio da separação dos poderes. Afirma estarem presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela recursal, tendo em vista o perigo de grave lesão e de difícil reparação, decorrente do elevado ônus que será atribuído à Administração Pública com a manutenção no certame de candidato devidamente eliminado. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão do Juízo a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência da Agravada. Preparo recolhido (id. 55387102). É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que determinou a continuidade da recorrida/impetrante em concurso para o cargo de auditor de controle interno do Distrito Federal, do qual foi excluída por ausência de observância de um dos requisitos do edital de convocação para o curso de formação profissional, que determinava o upload de arquivo denominado “ficha de inscrição” como requisito para a matrícula. Em síntese, o Juízo, ao conceder a liminar, entendeu que “a redação do edital se deu, de fato, de forma labiríntica, turvando um passo do concurso que não deveria apresentar dificuldade alguma ao/à candidato/a, do/a qual, em termos de dificuldade e complexidade, só é legítimo se cobrar conteúdo e o mínimo de diligências burocráticas/procedimentais. Estas últimas, em todas as circunstâncias, facilitadas pela banca organizadora, pois estas não são, ao menos diretamente, as competências em avaliação”. Destacou, ademais, que “a exclusão de uma candidata que já foi aprovada em todas as outras etapas do concurso apenas porque não conseguiu obter, preencher e enviar uma ficha de matrícula, confusamente prescrita e disposta pela organização do concurso, é evidentemente desproporcional” (id. 180924723). O CEBRASPE, nas razões recursais, defende que a prescrição editalícia é válida, não sofre de ilegalidade, e, portanto, deve ser observada, em homenagem aos princípios da legalidade, da vinculação às regras do edital e separação de poderes. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos, é certo que o edital de convocação para o curso de formação exigia, nos termos do item 16.3 do edital de regência do certame, o envio, via upload, por meio de link específico, das imagens dos documentos necessários à matrícula no curso de formação profissional. Todavia, o edital de convocação para o curso de formação também fazia alusão, no item 4.6.1, para a entrega de ficha de matrícula, disponível em link específico, no dia 8 de janeiro de 2024, das 7 às 20 horas. Ocorre que a candidata não observou o item 4.6.1 do edital de convocação para o curso de formação - upload da ficha de matrícula, por meio de link próprio, embora tenha juntado os documentos exigidos no item 16.6 do edital de regência do certame. Destaco que a prescrição não observada pela candidata apenas foi inserida no edital de convocação para o curso de formação, e não estava prevista no edital de regência do concurso - em nítida inovação procedimental -, o que torna a exigência abusiva e não previsível pela candidata. Apenas os documentos exigidos no edital de abertura podem ser compreendidos como necessários para a avaliação da candidata; o mesmo não se pode dizer acerca de ficha de inscrição para participação no curso de formação, o qual, além de não possuir propósito avaliativo, apenas passou a ser exigido no edital de convocação, o qual não é a lei do concurso. Compreendo, alinhando-me ao entendimento da decisão proferida em primeira instância, que o edital de convocação para o curso de formação apresentou dois comandos distintos, em blocos separados, para a submissão de documentação necessária para participação no curso de formação. Essa abordagem pode ter induzido a candidata a equívoco, embora tenha agido de maneira diligente. A banca examinadora poderia - e deveria - ter exigido a inclusão de toda a documentação no mesmo link, o que facilitaria a compreensão e minimizaria o esforço e a possibilidade de erro da candidata. Ademais, a banca examinadora tem o dever de tornar o processo de participação da candidata o menos burocrático possível, principalmente nas fases que não envolvem avaliação de conhecimentos específicos para o cargo. Isso permite que a recorrida se concentre no que realmente importa: sua preparação para o concurso. Outrossim, a exigência de apresentação da ficha de inscrição em prazo exíguo é desproporcional e reforça a falta de fundamento na eliminação da agravada por este único motivo. Em arremate, é certo que a candidata foi aprovada nas demais fases e dentro das vagas disponíveis no certame, o que demonstra a aptidão para exercer o cargo em questão. Além disso, a candidata anexou os documentos exigidos na prescrição 16.1 do edital, a fim de demonstrar os requisitos para o exercício do cargo. Por conseguinte, neste momento processual e em análise perfunctória, entendo que a autora merece ser mantida no concurso, sob pena de se prestigiar excessivamente o formalismo imposto desarrazoadamente pela banca examinadora em detrimento dos motivos que devem conduzir à aprovação ou exclusão da candidata no processo seletivo. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator